Tribunal: TJES
Processo: 5000977-39.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Contratos Bancários; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000977-39.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADO: ABILIO MARINOTI e outros (3)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000977-39.2022.8.08.0000

RECORRENTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

ADVOGADOS: CAIO ALMEIDA MONTEIRO REGO - DF67239, EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR - DF29190-A, PEDRO LUIZ DE ANDRADE DOMINGOS - ES26038-A

RECORRIDOS:
ABILIO MARINOTI, DENAIR SANTANA, IVANETE DE FREITAS SANTANA, IONILIA MARIANE MARINOTI

ADVOGADOS: CARLOS CEZAR PETRI FILHO - ES24098-A, DANILO BRANDT CALZI - ES24857-A

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que não conheceu de Embargos de Declaração opostos contra decisão que inadmitiu Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

O Agravante sustenta o cabimento dos embargos para sanar suposta omissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se são cabíveis Embargos de Declaração contra decisão que inadmite Recurso Especial e se sua oposição interrompe o prazo recursal para a interposição do Agravo em Recurso Especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O único recurso cabível contra decisão que inadmite Recurso Especial é o Agravo em Recurso Especial, nos termos do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A oposição de Embargos de Declaração contra tal decisão configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e não interrompe o prazo para interposição do recurso adequado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirma a inadmissibilidade dos Embargos de Declaração nesse contexto, conforme precedentes citados.

Diante da manifesta inadmissibilidade dos Embargos de Declaração, não há fundamento para a revisão da decisão recorrida, devendo ser negado provimento ao Agravo Interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O único recurso cabível contra decisão que inadmite Recurso Especial é o Agravo em Recurso Especial, nos termos do artigo 1.042 do Código de Processo Civil.

A oposição de Embargos de Declaração contra decisão que inadmite Recurso Especial é manifestamente incabível e configura erro grosseiro, impedindo a interrupção do prazo recursal e a aplicação do princípio da fungibilidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000977-39.2022.8.08.0000

RECORRENTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

ADVOGADOS: CAIO ALMEIDA MONTEIRO REGO - DF67239, EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR - DF29190-A, PEDRO LUIZ DE ANDRADE DOMINGOS - ES26038-A

RECORRIDOS:
ABILIO MARINOTI, DENAIR SANTANA, IVANETE DE FREITAS SANTANA, IONILIA MARIANE MARINOTI

ADVOGADOS: CARLOS CEZAR PETRI FILHO - ES24098-A, DANILO BRANDT CALZI - ES24857-A

VOTO

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 8940771), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 8193324), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que não conheceu dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos contra o
decisum
que inadmitiu o
RECURSO ESPECIAL
(id. 4249416), nos termos do
artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil
.

Irresignado, o Recorrente defende que “
os embargos declaratórios foram plenamente cabíveis, pois o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.022, inciso II, prevê que cabem embargos contra qualquer decisão judicial para suprir omissão, o que claramente aconteceu no caso em tela
” (id. 8940771, p. 04).

Instados a se manifestarem, os Recorridos apresentaram
Contrarrazões
(id. 9417183), rechaçando
in totum
os argumentos recursais.

Reafirmo que o presente Agravo dirige-se contra Decisão (id. 8193324), que não conheceu dos integrativos com base no entendimento consolidado nos Tribunais Superiores acerca de seu não cabimento.

A
DECISÃO
objurgada utilizou os seguintes fundamentos para não conhecer dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
in verbis
:

“DECISÃO

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 6950251) em face da
DECISÃO
(id. 6761539), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, cujo
decisum

não admitiu o RECURSO ESPECIAL
(id 4249416), em razão dos óbices das Súmulas nº 282, nº 283, nº 284 e nº 356, do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Inconformado, o Recorrente busca sustentar que teria havido omissão na sobredita Decisão, sob a alegações de que “
a decisão embargada restou omissa ao não discutir o tópico “III.2” do recurso mencionado. Ora, a parte Embargante frisou sobre a controvérsia da matéria discutida. Isso porque, se existia a necessidade de produção de outras provas e dilação probatória, não haveria em que se falar em probabilidade do direito dos embargados, a possibilidade de suspensão dos débitos existentes e da legitimidade de o banco exercer seu direito de inscrever o nome dos devedores no cadastro de inadimplentes.” (p. 02)

Na espécie, v
erifica-se de plano que o Recurso de Embargos de Declaração é manifestamente inadmissível.

Isto porque,
encontra-se pacificado na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que o único Recurso cabível contra a Decisão que inadmite o Apelo Nobre é o Agravo em Recurso Especial, com previsão no artigo 1.042, do Código de Processo Civil
.

Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes:

EMENTA
: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL DE 15 (QUINZE) DIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o único recurso cabível contra a decisão que não admite o recurso especial é o agravo em recurso especial, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil
.

II -
A oposição de embargos de declaração contra essa decisão é considerado erro grosseiro, não interrompendo o prazo para a interposição do recurso cabível
. [...].

(
STJ
- AgRg no AREsp n. 2.278.454/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

EMENTA
: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE RESP NA ORIGEM. ERRO GROSSEIRO. PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO INTERRUPÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior.

2.

Ademais, é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o único recurso cabível da decisão de inadmissão do recurso especial é o agravo em recurso especial previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, sendo que a oposição de embargos de declaração dessa decisão é considerado erro grosseiro, o que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, bem como não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso cabível
(AgRg no AREsp 1526234/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 3/12/2019, DJe 16/12/2019)
. [...].

(
STJ
- AgRg no AREsp n. 2.198.358/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023).

Isto posto, nos termos da fundamentação supra, não conheço dos Embargos de Declaração.

Publique-se.

Intimem-se.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Na espécie, denota-se que a
Decisão denegatória do RECURSO ESPECIAL
oferecido pelo ora
AGRAVANTE
teve amparo nos óbices das
Súmulas nº 282, nº 283, nº 284 e nº 356, do Excelso Supremo Tribunal Federal,
e,
contra Decisão que inadmite o Apelo Nobre, fundamentada no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que são manifestamente incabíveis os Embargos de Declaração
.

Nesse diapasão, a despeito do argumento do Agravante de que
“
o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.022, inciso II, prevê que cabem embargos contra qualquer decisão judicial para suprir omissão”,
o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que são manifestamente incabíveis os Embargos de Declaração opostos contra decisão que inadmite o Recurso Especial
.

Com o fito de conferir inequívoco substrato jurisprudencial à tese ora esposada, traz-se, à colação, farto ementário de lavra do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
verbo ad verbum
:

EMENTA:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRESENTAÇÃO DE DOIS RECURSOS SIMULTÂNEOS PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Na espécie, o agravante apresentou dois recursos desafiando o mesmo decisum (e-STJ fls. 292/295). Primeiramente, os embargos de declaração (e-STJ fls. 302/304) e, em seguida, o agravo em recurso especial (e-STJ fls. 308/314).

2. Como é cediço, no caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra o mesmo decisum, apenas o primeiro - na hipótese dos autos, os aclaratórios de e-STJ fls. 302/304 - poderá ser conhecido, em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, ressalvadas as exceções legalmente previstas. Precedentes.

3. Ademais,
é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o único recurso cabível da decisão de inadmissão do recurso especial é o agravo em recurso especial previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, sendo que a oposição de embargos de declaração dessa decisão é considerado erro grosseiro, o que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, bem como não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso cabível"
(AgRg no AREsp 1526234/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019), ressalvados os casos em que "a decisão é tão genérica que sequer permite a interposição do agravo" (EAREsp n. 275.615/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/3/2014, DJe 24/3/2014), o que, contudo, não é a hipótese dos autos.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ
, AgRg no AREsp n. 2.466.728/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.)

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência dessa Corte é firme no sentido de que não são cabíveis embargos de declaração contra decisão que inadmite o recurso especial, de forma que sua oposição não interrompe o prazo para interposição do agravo em recurso especial.

2. A decisão que inadmitiu o recurso especial não se enquadra na exceção, porquanto proferida de forma clara e fundamentada. É perfeitamente viável a impugnação da decisão na via do agravo em recurso especial, não havendo que falar em cabimento de Embargos de Declaração e interrupção do prazo para a oposição do adequado recurso. 3. Agravo interno não provido."

(
STJ
, AgInt no AREsp 1521581/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 12/12/2019)

EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É manifestamente incabível a oposição de embargos de declaração contra a decisão que não admite o recurso especial e, por se tratar de recurso manifestamente incabível, a sua oposição não ocasiona a interrupção do prazo recursal quanto ao recurso cabível, qual seja, o agravo em recurso especial.

2. A oposição de embargos de declaração ao invés da interposição do agravo em recurso especial constitui hipótese de erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade.

3. Agravo regimental desprovido."

(
STJ
, AgRg no AREsp 1523660/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 14/10/2019)

Pelos motivos acima, entendo ser o caso de se manter a decisão que não conheceu dos integrativos, inexistindo razões para qualquer revisão em seu conteúdo jurídico, devendo ser negado provimento ao Agravo Interno.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 c/c artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 31.03 a 04.04.2025:

Acompanho o Eminente Vice-Presidente.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o voto de relatoria.